Tribunal: TJDFT
Processo: 0740978-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740978-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE RIO E MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: F2G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (duplicatas – R$ 2.507,85), indeferiu o pedido de sucessão processual da empresa executada/agravada pelos seus sócios. A agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada desconsiderou o fato de que, no ato da extinção da pessoa jurídica, ficou decidido acerca da responsabilização pelo passivo existente (Cláusula Quarta – A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura superveniente, fica a cargo de FLAVIO CARDOSO DE AVILA, que se compromete, também, manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade ora extinta.); 2) a extinção da pessoa jurídica após a propositura da ação e sem a quitação dos débitos existentes configura abuso da personalidade jurídica apto a acarretar o prosseguimento da execução contra os sócios; 3) a execução foi proposta em 20/05/2024 contra a pessoa jurídica F2G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., porém, conforme demonstra o termo de distrato social, houve a baixa do CNPJ da executada/agravada por extinção voluntária da empresa em 10/07/2024, ou seja, após o ajuizamento da ação; 4) a jurisprudência do STJ possui entendimento pacífico no sentido de equiparar as consequências da extinção voluntária com a morte de pessoa natural, de forma que os sócios, pessoas físicas, sucedem a pessoa jurídica extinta; 5) é inequívoco que havendo a extinção voluntária da pessoa jurídica agravada deve haver a sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC, com a inclusão das pessoas físicas dos sócios no polo passivo. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a sucessão processual para incluir no polo passivo da execução as pessoas de FLAVIO CARDOSO DE AVILA, GLAUCO MARTINS SOUZA BOHNERT e GLAUCO FERREIRA SOUZA ou, ao menos, deferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. No caso de dissolução regular da empresa, faz-se imprescindível a demonstração de que no ato da dissolução os sócios receberam bens da pessoa jurídica dissolvida. (...) Conforme se nota do documento de ID 208429157, em sua cláusula segunda, restou consignado que os sócios nada receberam no ato da liquidação, diante da ausência de patrimônio. Portanto, para que seja possibilitada a responsabilidade patrimonial do sócio, deve-se demonstrar de forma concreta a transferência dos bens da sociedade aos seus sócios. (...)” E, ao menos nesta fase processual, não está devidamente demonstrado o abuso da personalidade jurídica, a justificar a responsabilização dos sócios pelas obrigações da pessoa jurídica. No mesmo sentido: “(...) 1. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou o direcionamento da execução contra os bens do sócio administrador da executada/agravada. 2. Na prática, os agravantes pretendem a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora por via diversa ao requerer a sucessão processual com base no art. 110 do Código de Processo Civil, para que o sócio responda pelos débitos contraídos pela agravada, ao presumir que ocorreu a dissolução irregular da empresa. 3. Ainda que existam normas que visam resguardar o direito de terceiros é preciso cautela para analisar a responsabilidade dos sócios. A sociedade limitada não é sucedida, com a sua extinção, regular ou irregular, por seus sócios. Estes podem ser responsabilizados patrimonialmente estando presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil e desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, por meio da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. 4. A instrumentalização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica evidencia a necessidade de citação dos sócios, em garantia do contraditório, de modo que, tão somente após a conclusão do incidente com julgamento procedente é que se pode alcançar os bens e valores dos sócios, sob pena de violar o devido processo legal. (...)” (Acórdão 1752611, 07118191820238070000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator(a) Designado(a):ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A pretensão de direcionar a execução contra os sócios em razão da alegada dissolução irregular da sociedade não se amolda ao instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC, que tem aplicabilidade restrita às hipóteses de dissolução regular da sociedade empresaria, com a extinção da personalidade jurídica, o que se equipara à morte da pessoa natural, consoante entendimento do c. STJ. 3. Incumbe ao credor, querendo alcançar o patrimônio dos sócios, pleitear a desconsideração da personalidade jurídica, comprovando o preenchimento dos requisitos legais para a espécie. (...)” (Acórdão 1748243, 07112987320238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Agravo de instrumento. Dissolução irregular de sociedade. Intenção de responsabilização patrimonial dos sócios. Pedido de sucessão processual indeferido. Ausência de requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão 1752994, 07110630920238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator